Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO À MOTOBOY. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO TITULAR. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais em face do Banco do Brasil e Visa do Brasil Empreendimentos LTDA, cujos pedidos foram julgados improcedentes, em relação à ré Visa do Brasil Empreendimentos, e, quanto ao réu Banco do Brasil, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 3.699,92 a ser corrigido monetariamente. Foi julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Consta dos autos que a autora, pessoa idosa (74 anos), foi vítima do chamado golpe do motoboy, gerando um prejuízo de R$ 7.399,85 (3x R$ 2.466,61). Na inicial, consignou que recebeu uma ligação de suposto preposto do banco questionando-lhe sobre uma compra realizada em outro estado. Diante da possível fraude em seu cartão, entrou em contato com a central de atendimento por meio do número constante no verso do cartão, conforme orientação passada a ela, momento em que foi atendida e o suposto funcionário confirmou todos os dados pessoais da correntista e lhe passou orientações para resolver o problema, como a digitação da senha pessoal e entrega do cartão quebrado a um suposto funcionário. Alegou que seguiu as devidas orientações, pois entrou em contato diretamente com o SAC do Banco. No mais, afirmou que não obteve êxito no cancelamento das compras, fazendo com que procedesse o registro de ocorrência policial sobre os fatos.
3. O réu interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. A parte ré, em suas razões, requereu, preliminarmente, o recebimento do recurso no duplo efeito, suspensivo e devolutivo, e o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a causa e, subsidiariamente, pela reforma da sentença, sob o argumento de que as situações descritas nos autos decorreram de fato de terceiro e/ou culpa exclusiva da vítima, pois esta facilitou o acesso de terceiros a seus dados pessoais e do seu cartão, no momento em que foi realizar o cancelamento, não havendo qualquer participação da instituição financeira no evento danoso, rompendo, desta forma, o nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade civil. Aduz que para realizar qualquer operação bancária é necessário o uso da senha pessoal, informação confidencial, pessoal e intransferível e que a guarda do cartão magnético é de inteira responsabilidade do correntista, informações estas de inteiro conhecimento do cliente, uma vez que constam nas cláusulas gerais do contrato de conta corrente (item 4.11.2). Alega, ainda, que as instituições bancárias constantemente fazem campanhas e divulgações em suas faturas de cartão de crédito e via internet, alertando sobre o golpe e que o cartão não pode ser entregue a ninguém e nem deve ser divulgada as senhas. Por fim, afirma que não pode ser responsabilizado pelo modus operandi utilizado pelos criminosos em relação à falsa central de atendimento, pois estes permanecem na linha enquanto o correntista disca o número constante no verso do cartão, passando a falsa percepção de que teria ligado diretamente para o banco.
5. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, vez que o cumprimento provisório sequer fora solicitado. Recebido o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. O Banco do Brasil alegou que as transações foram realizadas fora das dependências da instituição bancária e por um terceiro de má-fé, com uso do cartão pessoal da parte autora e da respectiva senha, inexistindo qualquer responsabilidade do recorrente. No entanto, a legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, bastando a alegação do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Assim, tendo em vista que a requerente é titular de conta corrente junto à instituição bancária, fica comprovada, portanto, a existência de vínculo obrigacional. A efetiva responsabilidade do recorrente é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovada a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.
8. A súmula n. 479 do STJ estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Sabe-se que a teoria do risco do negócio ou atividade é base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que o fornecedor assuma os riscos da atividade lucrativa. Eventual falha relativa à abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano. Por outro lado, o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, não sendo essa a situação dos autos.
9. Ademais, importa dizer que a transação realizada no dia 19/08/2020 de alto valor (3x R$ 2.466,61), por si só, é causa para que o banco acionasse os seus mecanismos de segurança, a fim de perquirir sobre a licitude da transação, uma vez que a transação está absolutamente fora do padrão de consumo da parte autora. Portanto, a instituição financeira deveria ter agido de forma preventiva para impedir a prática de golpe, mormente porque nesses casos os fraudadores se utilizam de informações, documentos e falha da segurança do próprio banco, que deveria resguardar os usuários.
10. Outrossim, o tema foi pacificado por meio do enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”. Assim, não configurada a culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiros, deve ser mantida a sentença recorrida, a qual entendeu pela culpa concorrente das partes, rateando o prejuízo meio a meio (R$3.699,92).
11. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.